Tribunal: TJMT
Processo: 1019015-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019015-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXEQUENDO LIMITOU A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE AO LIMITE DA APÓLICE – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Tendo sido a questão do excesso de execução por necessidade de se respeitar na condenação o limite da apólice discutida em recurso anterior, cuja acórdão transitou em julgado, encontra-se preclusa a discussão da matéria.

Incumbe à seguradora demonstrar por meio de documentos idôneos qual o valor da apólice contratada, de modo a servir de base ao limite de sua responsabilidade.

Ainda que a seguradora tenha de fato realizado pagamento administrativo à empresa segurada, poderá buscar o ressarcimento junto a esta após ter pago o valor devido no cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, de decisão que deferiu pedido de penhora.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência (Proc. no 1000428-88.2019.8.11.0107) promovido por
LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI e
MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

DECISÃO
(ID 225968160 - Pág. 128): que deferiu a penhora via SISBAJUD na conta da seguradora, ora agravante, por suposta arguição de matéria preclusa.

AGRAVO
(ID 225553656):
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta, em síntese, a impossibilidade de bloqueio nas contas da seguradora, porque sua obrigação já foi quitada com o depósito judicial de valores que já foram levantados pelo autor. Afirma que apresentou na contestação a cópia integral da apólice, por meio da qual demonstrou que está vinculada a vários veículos, logo deve ser indeferida a penhora. Alega que não ocorreu a preclusão da matéria porque a decisão posta no REsp não se trata do limite da apólice, mas sim se era ou não devida a cobertura por invalidez Busca a concessão de efeito suspensivo à decisão, como forma de evitar bloqueio em suas contas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a penhora.

CONTRAMINUTA
(ID 234652170): pelo desprovimento e pela condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

AGRAVO INTERNO
(ID 236149685): contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, de decisão que, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência (Proc. no 1000428-88.2019.8.11.0107) promovido por
LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI e
MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI,
deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na conta da seguradora, ora agravante.

Os agravados
LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
promoveram o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados na sentença proferida em Ação de Indenização n.o 0000342-47.2013.811.0107, que
ODAIR ALVES DA SILVA
moveu contra
BONINI E BORGES LTDA – EPP
que, por sua vez, denunciou à lide a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Iniciado o cumprimento de sentença, os agravados requereram o pagamento do valor de R$420.000,00, correspondente a 20% sobre o valor da condenação que, após ser atualizado, importou na quantia de R$640.542,56.

A seguradora-agravante se insurgiu contra o cálculo por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, com o argumento de que o cálculo apresenta excesso de execução porque computou o valor referente à cobertura APP invalidez (R$20.000,00), que não é devida no caso de danos a terceiros e também incluiu o valor integral da cobertura por danos materiais (R$300.000,00), quando metade desse valor já havia sido pago administrativamente. No entanto, a impugnação foi rejeitada.

Essa decisão foi objeto do AI n.o 1015013-44.2020.811.0000 também desprovido, porquanto considerou que os cálculos apresentados pelo exequente estavam em conformidade com os ditames do acórdão exequendo (ID 225968160 - Pág. 199), depois ratificado pela decisão dos Embargos Declaratórios (ID 56581462 - Pág. 3).

Ainda inconformado, o agravante interpôs REsp, rejeitado (ID 225968160 - Pág. 421) e, posteriormente, objeto de AREsp no 1855482 (2021/0070610-6), ao qual também foi negado provimento (ID 225968160 - Pág. 430/433) e Agravo Interno de mesmo número, também desprovido (ID 225968160 - Pág. 458).

O agravante opôs Embargos de Declaração, nos quais arguiu que a decisão havia se omitido sobre a inclusão nos cálculos da cobertura APP e que não foram observados os limites da apólice. O recurso foi desprovido, porque o Juízo entendeu que a matéria já havia sido objeto de decisões anteriores, portanto atingida pela preclusão e
deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na conta da seguradora
(ID 225968160 - Pág. 128/130).

Este é o motivo do inconformismo do agravante.

O cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada tem por objeto o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% do valor da condenação na sentença que condenou, solidariamente, a empresa
BONINI E BORGES LTDA – EPP
e a denunciada à lide a seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

A seguradora já pagou o valor
de R$93.375,90,
que entendeu ser devido e que, inclusive, já foi levantado pelos exequentes, aqui agravados

De fato, no AI
n.o 1015013-44.2020.811.0000, a seguradora questionou a matéria relativa ao excesso de execução no pagamento da indenização securitária, da ordem de R$38.582,41, ao argumento de inclusão de valores provenientes de coberturas indevidas para aquela modalidade de sinistro, e também o excesso com relação à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.

Cite-se, por oportuno, trecho do acórdão proferido naquele recurso:

“
Dessa forma,
não há falar que fora incluída cobertura indevida, pois a exemplo do reembolso das verbas condenatórias, que
deve observar o limite da apólice
, o percentual (20%) para o pagamento dos honorários advocatícios incide sobre os estritos limites da condenação na lide secundária
.

De outro turno, a Seguradora aqui Agravante alega a necessidade de observar que, do valor de R$300.00,00, estipulado a título de dano material na apólice do seguro firmado com a requerida Bonini e Borges Ltda., somente resta R$150.000,00, porque já pagou para a segurada outros R$150.000,00, na via administrativa.

Ocorre que,
em que pese entender-se pela possibilidade de se observar
o valor remanescente de limite de cobertura de seguro
, a discussão não está afeta a este Cumprimento de Sentença
, cujo objetivo é o recebimento dos honorários advocatícios que a Seguradora foi condenada a pagar por ter sido vencida na lide secundária da Ação de Conhecimento proposta por Odair Alves da Silva em face da empresa Bonini e Borges Ltda. – EPP.

Veja-se que eventual desconto de valor remanescente da cláusula de danos materiais deve ser observado quando do pagamento da indenização fruto da condenação por dano material/pensionamento, que, aliás, é objeto de outro Cumprimento de Sentença, oposto por Odair Alves da Silva contra a empresa segurada Bonini e Borges Ltda. – EPP (Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107).

Assim, tem-se que
a possibilidade de a Seguradora descontar do reembolso eventual valor que sustenta já ter sido pago administrativamente, não interfere na dívida discutida nesse Cumprimento de Sentença, que trata de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, percentual arbitrado sobre o valor da condenação
.

Frisa-se, na espécie, o cálculo dos honorários advocatícios da lide secundária, em que a Seguradora aqui Agravante foi condenada, é de 20% sobre o valor da condenação
” (ID 225968160 - Pág. 203).

Do mesmo modo, constou dos embargos declaratórios opostos ao acórdão que:

“
Como observado na decisão interlocutória de recorrida no Agravo de Instrumento,
as alegações são meras reiterações de matéria já apreciada
.

Da mesma forma,
quanto à alegação de que não foi observados os limites da apólice para a correta elaboração dos cálculos apresentados pelos exequentes, aqui Embargados, o acórdão foi claro ao dispor que estão em conformidade com a sentença e acórdãos já transitados em julgados, porquanto não restou demonstrados quaisquer excessos
. Registrou que o cálculo do percentual de 20% para os honorários advocatícios de sucumbência, observa a soma dos valores nos exatos termos da condenação feita pela sentença/acórdão.
O acórdão pontuou que não há falar que fora incluída cobertura indevida, pois a exemplo do reembolso das verbas condenatórias, que deve observar o limite da apólice
, o percentual (20%) para o pagamento dos honorários advocatícios incide sobre os estritos limites da condenação na lide secundária
” (ID 225968160 - Pág. 340/342).

Mais uma vez inconformado o agravante interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento (ID 225968160 - Pág. 396), que também deu ensejo à interposição de agravo em REsp que, em que pese ter sido conhecido, negou provimento ao recurso especial (ID 225968160 - Pág. 433).

Portanto, no que diz respeito ao tema relativo à responsabilidade da seguradora, seja na condenação principal, seja na condenação ao pagamento de honorários na lide principal ou secundária, encontrar limite na apólice contratada, observa-se que já houve suficiente discussão sobre a matéria, inclusive em decisão transitada em julgado.

Desse modo, não comporta reforma a decisão na parte em que considerou a matéria preclusa.

Já no que diz respeite ao efetivo limite da apólice, incumbe à seguradora comprovar qual foi o valor do prêmio contratado, que servirá de base para se apurar o limite da responsabilidade da seguradora.

Ainda acerca do alegado pagamento administrativo, a seguradora agravante não apresentou qualquer documentação idônea capaz de comprovar a realização de parte do pagamento da cobertura securitária à empresa segurada.

Assim, caso a seguradora tenha efetivamente realizado o alegado repasse, poderá exigir sua restituição da empresa segurada.

No caso, não se verifica o alegado excesso de execução, de modo que não encontra obstáculo o deferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros da empresa devedora, condenada solidariamente à empresa segurada.

Desse modo,
nega-se provimento ao agravo, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a seguradora efetue o depósito judicial do valor integral da apólice, no prazo de 5 dias, sob pena de ter penhorados ativos financeiros existentes em nome da empresa executada, via Sistema SISBAJUD.

Julgado pelo mérito o agravo de instrumento, o
agravo interno
, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em tutela de urgência restou
prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024